Tribunal: TJES
Processo: 5000778-75.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000778-75.2026.8.08.0000

PACIENTE: BENEDITA JESSICA CAVALCANTE GOMES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA E TURISMO CRIMINOSO INTERESTADUAL. REITERAÇÃO APÓS 33 DIAS DE LIBERDADE PROVISÓRIA NO RIO DE JANEIRO. ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME:
Paciente residente no Rio de Janeiro presa em flagrante no Espírito Santo por furto qualificado, sendo reincidente específica e tendo cometido o novo crime exatos 33 dias após receber liberdade provisória em processo análogo no estado de origem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Substituição da prisão preventiva por domiciliar sob alegação de ser genitora de filhos menores.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
1. A regra do art. 318-A do CPP admite exceção frente à situação excepcionalíssima de habitualidade criminosa. 2. O deslocamento interestadual para a prática de crimes logo após a soltura judicial ("turismo criminoso") evidencia planejamento e risco concreto à ordem pública. 3. A quebra de confiança perante o Judiciário e a reincidência específica impedem a concessão da custódia domiciliar. 4. A proteção à criança não pode amparar a utilização da maternidade como blindagem para a criminalidade profissional itinerante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Ordem denegada.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000778-75.2026.8.08.0000

PACIENTE: BENEDITA JESSICA CAVALCANTE GOMES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, o presente
Habeas Corpus
visa a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento da proteção à maternidade.

Extrai-se dos autos que a paciente, residente na Rocinha/RJ, foi detida em flagrante em Vila Velha/ES após subtrair mercadorias da rede Kalunga. A gênese da controvérsia reside no fato de que a paciente havia sido agraciada com a liberdade provisória pelo Juízo do Rio de Janeiro em 17/12/2025, vindo a delinquir novamente neste Estado apenas 33 (trinta e três) dias após a sua soltura.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DA PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A DO CPP)

A defesa sustenta que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar por ser mãe de crianças menores, nos termos do Art. 318-A do CPP. Afirma que a segregação materna prejudica o desenvolvimento da prole, devendo prevalecer o princípio da proteção integral à criança sobre a necessidade da custódia cautelar.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido oposto. A tese de primariedade não se sustenta diante de outros fatores como o histórico de conduta da paciente, presa em flagrante em data de 19 de janeiro de 2026, e que registra reincidência na conduta dos crimes patrimoniais.

O registro evidencia que a paciente cruzou a fronteira interestadual para praticar crimes exatos
33 dias após ter sido colocada em liberdade em processo análogo no Rio de Janeiro
, o que demonstra que a medida anterior foi absolutamente inócua para refrear o seu ímpeto delitivo.

Haja vista o panorama apresentado, nota-se que o pleito defensivo esbarra na "itinerância criminosa". A paciente, oriunda da Rocinha/RJ, empreendeu o que se denomina "turismo criminoso", deslocando-se por centenas de quilômetros para reiterar na prática de furtos contra grandes redes de varejo logo após receber um voto de confiança do Judiciário fluminense. Tal logística delitiva denota profissionalismo e um desprezo deliberado pela jurisdição, configurando a quebra de confiança interestadual que caracteriza a situação excepcionalíssima impeditiva do benefício domiciliar.

Sob essa ótica, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“Estando o decreto prisional fundamentado na reiteração delitiva, pois a agravante é reincidente na prática de furtos, não há manifesta ilegalidade. Tendo sido indeferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar com a indicação de situação excepcionalíssima... haja vista que tão logo foi posta em liberdade, decidiu que cometeria o mesmo tipo de crime.”

(STJ - AgRg no RHC 196678 SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 2024).

Destaca-se que este Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior e portanto, firme nessas considerações, entendo que a soltura da paciente é temerária. A condição de genitora não pode ser utilizada como escudo para a prática profissional de furtos interestaduais, nem como salvo-conduto para quem demonstra total descaso com os benefícios processuais anteriormente recebidos.

A manutenção da prisão preventiva é medida necessária para acautelar a ordem pública e interromper a escalada do "turismo criminoso" aqui detectado, sendo a segregação mantida apesar da maternidade pela gravidade concreta da conduta itinerante.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar.

É como voto.

Vitória/ES, 25 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem.

É como voto.